Tribunal: CARF
Processo: 10325.720971/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720971/2011-21
ACÓRDÃO
2002-009.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO MURILO COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IPRF. DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É de se manter o valor glosado da dedução com dependente tendo em
vista que o contribuinte não comprovou a relação de dependência das
filhas apresentando o termo de guarda judicial e informa na declaração de
ajuste que paga pensão alimentícia às mães das menores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores, André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720971/2011-21
2
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação das deduções indevidas
de dependente, com instrução, despesas médicas e com pensão alimentícia, referente ao exercício
2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 37/41), extrai-
se:
*Dedução indevida de dependente (fl. 37) no valor de R$ 3.169,20;
*Dedução indevida de despesa com instrução de R$ 1.576,00 (fl. 38);
*Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial (fl. 39) no valor de R$ 14.400,00;
e,
*Dedução indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 4.230,00 (fl. 40)
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 12-72.086 - 18a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 58/65, a qual julgou procedente
em parte o lançamento, restabelecendo a dedução com instrução.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
70/74), contestando a dedução com dependentes, afirmando tratar-se de filhas e que como a
dedução com a pensão foi mantida, deve ser reconhecida a dependência.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720971/2011-21
3
Delimitação da Lide

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada, restou mantida pela decisão de piso as glosas com dependentes, pensão alimentícia
e com despesas médicas (esta última não foi impugnada).
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à glosa das despesas com dependentes. Portanto, a lide encontra-se limitada à glosa com
dependentes.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a análise da matéria controvertida:

MÉRITO
Despesas com Dependentes

No que concerne à aludida infração, apurou-se que o contribuinte pretendeu
deduzir do seu imposto de renda despesas com dependentes, anexando junto a impugnação as
certidões de nascimento.
Pois bem!
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física, de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720971/2011-21
4
1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
(grifo nosso)
O contribuinte foi glosado da dedução com as menores Fabiane Samirez Costa e
Karenyna de Aguiar Vieira Costa informadas na declaração de ajuste anual no código de filhas, por
falta de comprovação da relação de dependência.
Como dito alhures, junto a impugnação anexou a Certidão de Nascimento de ambas
as filhas (fls. 4 e 5). Entretanto, contrapondo as certidões de nascimento com o quadro de
pagamentos e doações efetuados (fl. 54), restou evidenciado que as mães das dependentes:
Rosimar de Jesus Samirez Araújo e Carmelita de Aguiar Vieira recebem pensão alimentícia.
Assim, se torna imprescindível que o contribuinte comprove a relação de
dependência conforme determinado pela autoridade lançadora, uma vez que a legislação de
imposto de renda diferencia dedução com dependente de dedução com alimentado, permitindo
ao Interessado fazer jus tão somente de uma das deduções.
Uma vez que o contribuinte paga pensão alimentícia às mães das filhas, para que
possa usufruir da dedução das filhas como suas dependentes na declaração de ajuste anual é
necessário que comprove que detém a guarda judicial das duas filhas.
Ademais, o argumento do contribuinte de que a dedução com pensão alimentícia
foi glosada e mantida, imperioso esclarecer que nada impede de as filhas estarem como
dependentes na declarações das mães, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a relação de
dependência, coo dito alhures.
Dessa forma, não restou comprovada a relação de dependência das menores
Fabiane Samirez Costa e Karenyna de Aguiar Vieira Costa, informadas na declaração de ajuste
anual, cabendo assim manter o feito fiscal.

Conclusão

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720971/2011-21
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 87
DF CARF MF
Original